Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO OBJETIVO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, pratica crime de denunciação caluniosa quem, sabendo da inocência da vítima, imputa falsamente fatos definidos como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.

2. No caso concreto, não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo de imputar falso crime. Correta a sentença que absolveu sumariamente a ré.

3. Recurso conhecido e não provido.